Tribunal: TJDFT
Processo: 0729961-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729961-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, sem pedido liminar, ajuizada por ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. A decisão de ID no 47223836 determinou a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias. Uma vez que superado o lapso temporal, intimem-se as partes para manifestação acerca do interesse no processamento da demanda, no prazo de 5 dias. Transcorrido o prazo, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 29 de agosto de 2023 13:28:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador